Tribunal: TCU
Processo: 001.965/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3451/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.965/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Fischer (CPF XXX.680.578-XX); Carlos Cavalcanti Dantas (CPF XXX.075.044-XX); Cezário José Gomes (CPF XXX.354.001-XX); Erasmo Ferreira de Lima Santos (CPF XXX.115.064-XX); José Amaro de Melo (CPF XXX.779.834-XX); Mara Lúcia Borges (CPF XXX.591.996-XX); Maria Rita Caetano (CPF XXX.149.417-XX); Ney José Almeida de Oliveira (CPF XXX.616.742-XX); Raimundo Nonato Corte Costa (CPF XXX.450.102-XX) e Rodrigo Oliveira Rosa (CPF XXX.415.409-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.